Tribunal: TJMT
Processo: 1018908-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018908-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 620.916.621-00 (AGRAVANTE), LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS - CNPJ: 00.793.310/0001-00 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 620.916.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DECLARATÓRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO) – VALOR BLOQUEADO – NUMERÁRIO CONSIDERADO SUFICIENTE À QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE INTIMAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE LEVANTAMENTOS DOS VALORES – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ENVIO À CONTADORIA – DÍVIDA CONSIDERADA QUITADA À LUZ DOS ARTIGOS 524 E 924, AMBOS DO CPC – INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS DEPOIS DE PASSADO TEMPO CONSIDERÁVEL DO BLOQUEIO REALIZADO - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo bloqueio de valores considerados suficientes ao pagamento da dívida executada; e não existindo oportuna manifestação do exequente quanto aos valores, mostra-se plausível a tese de quitação do débito, à luz dos artigos 524 e 924, ambos do CPC, não sendo razoável que o executado arque com encargos decorrentes do tempo em que houve o bloqueio de tais valores e a homologação da contadoria, salientando-se que sequer houve pedido das partes para tal providência; ocorrendo sim concordância tácita com o “quantum”, eis que foi formulado pedido de alvará para levantamento do numerário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 178861684) interposto por
MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais e Lucros Cessantes nº 0027682-04.2012.8.11.0041, código 774479, Proc. 661/2012 propostos por
LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS
, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o agravante alega que “(...)
o Agravado manejou petição de cumprimento de sentença nos autos da ação originária com intuito de garantir os honorários sucumbenciais conforme decisão proferida”; que “(...) Em petição de ID 47412744 apresentou planilha de cálculo atualizado no valor de R$ 25.195,79(vinte e cinco mil cento e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), valor este devidamente bloqueado no SISBAJUD à época, conforme bloqueio de ID 56122722 em 18/05/2021”; que “(...) Intimado o Agravante impugnou cálculos, e da mesma forma intimado o Agravado deixou de se manifestar quanto a impugnação as cálculos, e apenas requereu ao juízo a transferência dos valores, concordando com os mesmos(ID 64864684). Todavia o juízo decidiu em encaminhar para contadoria a fim de elaboração dos cálculos, oportunidade em que o Agravante reiteradamente nos autos, requereu a QUITAÇÃO dos débitos”.

Aponta que “(...) o juízo acabou por homologar os cálculos, passados mais de 2 (dois) anos de sua elaboração, sem considerar os apontamentos efetivados pela parte contrária e sem fazer o levantamento devido dos valores vinculados ao processo e inconformada com a decisão o Agravante maneja o presente recurso”.

Assevera que “(...) O cerne do presente agravo de instrumento cinge-se em balizar que o valor bloqueado pelo SISBAJUD na época era suficiente para liquidação do débito bem como o cálculo apresentado pela contadoria não considerou a atualização do valor bloqueado para fazer frente ao valor devido”.

Destaca que o cálculo apresentado é desproporcional diante da demora jurisdicional na decisão proferida, ocasionando prejuízo à parte, uma vez que os valores permanecem a ser corrigidos; que “(...) Considerando que o bloqueio ocorreu em 18.05.2021 temos que o valor era mais do que suficiente á época para liquidar a presente dívida, razão pela qual DEVE SER CONSIDERADO COMO QUITADO a presente demanda não existindo valores de diferenças a serem liquidados”; e “(...) Corroborando, verifica-se nos autos o não atendimento da parte Autora do comando do artigo 524CPC, todavia veio a mesma aos autos requerer a expedição de alvará mesmo após ser intimada O QUE PODE SE CONSIDERAR PELA CONCORDÂNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS”.

Argumenta que não havia motivos para que o Magistrado encaminhasse os autos à Contadoria, sem manifestação expressa das partes, devendo-se considerar satisfeita a obrigação e extinta a execução, pois o valor pleiteado pelo agravado foi integralmente cumprido pela satisfação do bloqueio judicial, não devendo ser considerada válida a homologação apresentada pela contadoria.

Requer o provimento do “(...) agravo de instrumento, para o fim de, reformar a decisão devendo ser anulado os cálculos apresentados pela contadoria (ID 89872895) dando quitação a presente demanda com o valor já bloqueado em 18.05.202, valor este conforme requerido pelo Autor á época, mais do que suficiente para liquidação dos débitos (...) Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer em atenção ao principio da isonomia e equidade a devolução dos autos a contadoria para refazer o cálculo para a inclusão do levantamento do valor bloqueado atualizado com as mesmas correções aplicadas com a inclusão do saldo do valor disponível na conta judicial para fazer frente a eventual diferença/abatimento a ser pago”.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que nos autos de
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais e Lucros Cessantes nº 0027682-04.2012.8.11.0041, código 774479, Proc. 661/2012 propostos por
LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS
, em face de MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA, ora Agravante,
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Verifica-se em consulta ao sítio eletrônico do PJE – de primeiro grau, que em dezembro de 2020, o crédito executado perfazia R$ 25.195,79 (vinte e cinco mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos); que em 21/08/2021 foi a parte exequente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar quanto à impugnação da execução, fazendo constar neste despacho, a seguinte expressão:

“(...) Considerando a existência de bloqueio de valores suficientes para quitar a obrigação, oficie-se ao SPC/SERASA, para baixar a restrição em nome do executado, deferida no ID 55832888”.

Registre-se que a parte Exequente/Agravada requereu a transferência da quantia penhorada (expedição de alvará), indicando a conta para o depósito; não questionando, em tempo algum a valoração, tanto que não houve qualquer manifestação de divergência.

Ocorre que, ainda assim, a Magistrada, em junho de 2022, determinou a remessa dos autos à Contadoria para a correção de valores.

A Contadoria apontou o bloqueio judicial em 18/05/2021, no valor de R$ 50.391,00 e também um remanescente entre a mencionada data e 13/7/2022, no valor de R$ 839,67 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

O Executado/Agravante requereu a quitação dos valores, em razão do bloqueio realizado em 18/05/2021, alegando ser o “quantum” mais que suficiente para a liquidação da dívida.

Por sua vez, a Agravada manifestou-se, em 05/08/2022, pela atualização dos valores, em R$ 53.411,28.

Em julho de 2023 a Magistrada “a quo” homologou os cálculos da Contadoria, no valor de R$ 51.104,70 (cinquenta e um mil e cento e quatro reais e setenta centavos).

Pois bem.

Após todo esse introito, posiciono-me pelo provimento do agravo.

Efetivamente, ocorreu o bloqueio da quantia, a qual, inclusive, foi considerada pela Magistrada singular como suficiente para a quitação da dívida.

Ademais, quando a exequente requereu o levantamento dos valores, declinando conta bancária para depósito, à luz do artigo 524 do CPC, tacitamente concordou com o valor depositado: R$ 50.391,00 (cinquenta mil e trezentos e noventa e um reais), em 18/05/2021.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA - DEPÓSITO DO MONTANTE PRINCIPAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O MONTANTE DEPOSITADO - INEXISTÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A VALORES REMANESCENTES - PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 526 E 924 DO CPC/2015 - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. É possível o cumprimento voluntário da sentença, pelo devedor, mediante depósito do valor devido em juízo, nos termos do artigo 526 do CPC. Se o procurador da parte autora, ao tomar ciência do depósito, deixa de manifestar a discordância com o montante e, ao contrário, limita-se a pugnar pela expedição do alvará, sem qualquer ressalva, ocorre a preclusão da possibilidade de discussão da correção dos cálculos, devendo o cumprimento de sentença ser extinto com base no art. 924, inciso II do NCPC, pela presunção de satisfação da obrigação. Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.004139-1/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 10/04/2019)

Portanto, dentro desse contexto, não considero plausível que o executado arque com eventual diferença apontada em julho de 2022, ou seja, há mais de ano da data do bloqueio; e sem que houvesse qualquer pedido das partes para que o feito fosse encaminhado à Contadoria.

Assim, considere-se quitada a dívida, à luz do artigo 924, II, do CPC; e totalmente insubsistente o pedido de atualização dos valores requerido pela parte Agravada, não se podendo concordar com a aplicação de encargos neste caso, em que passado tempo considerável, busca-se impor oneração indevida ao executado, que teve bloqueado valor suficiente à liquidação do débito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e
CONSIDERO quitada a dívida
, devendo ser extinta a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024